Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0715585-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALANO JOSÉ MARTINS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por ALANO JOSÉ MARTINS, no qual requer prisão domiciliar humanitária (ID 16704757). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública esclareceu que não há que se falar em constrangimento ilegal, bem como ausente ato coator a ser combatido, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Penais não se posicionou sobre a questão. Ademais, informou que considerando o direito de petição do reeducando, bem como a necessidade de evitar-se a supressão de instância, a carta do sentenciado será enviada ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal (NEP), para as providências cabíveis em favor do apenado. Pelo exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator